Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706594-50.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEITO DE TRENO LTDA, CARLOS EDUARDO DOS REIS PEIXOTO, RAQUEL VIEIRA DIAS SILVA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CONCEITO DE TRENO LTDA, CARLOS EDUARDO DOS REIS PEIXOTO, RAQUEL VIEIRA DIAS SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator